Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016890-53.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (RECORRIDO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE SUBMETEU A RECORRIDA À PRISÃO DOMICILIAR -

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA – RECORRIDA QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO À CUSTÓDIA DOMICILIAR – NARCOTRÁFICO COMETIDO NO INTERIOR DO IMÓVEL EM QUE RESIDE – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, do preenchimento da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP, e restando induvidosa a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado ao recorrido, evidenciada pela quantidade e natureza altamente deletéria da droga apreendida [COCAÍNA], bem assim da periculosidade social que aparenta possuir, máxime porque responde a outros procedimentos criminais por crimes da mesma natureza; se torna imprescindível seu novel recolhimento ao cárcere preventivo, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar insuficiente a sua mera submissão às cautelares não prisionais.

E por mais que a i. defesa insista, não se sustenta o argumento de que a recorrida faz jus à prisão domiciliar, mormente porque flagrada cometendo o narcotráfico no interior do imóvel em que reside, o que, de pronto, afasta a viabilidade de concessão do aludido benefício, a teor do entendimento consolidado pela Corte Cidadã.

Decisão de 1o grau reformada. Prisão preventiva restabelecida. Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDA:

ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do APFD n.o 15978-67.2019.811.0002 – código 592124, que
substituiu por custódia domiciliar a prisão preventiva

da recorrida

ANDRÉIA PASSOS DE SOUZA
,
investigada pela suposta prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais acostadas no ID 22861484, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de
restabelecer a prisão preventiva da recorrida
, porque além de provada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria [
fumus comissi delicti
], a liberdade da acusada – ainda que restrita pela custódia domiciliar – representa risco à ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito a ela imputado, notadamente em razão da considerável quantidade de
cocaína
apreendida em seu poder [
425,14g
], bem como o
fundado receio de reiteração delitiva
, visto que ostenta outras anotações criminais por crimes da mesma natureza [
periculum libertatis
].

Em abono, o
Parquet
assevera que a recorrida não faz jus ao benefício da custódia domiciliar outrora concedido pelo magistrado de primeiro grau porque a linha intelectiva firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se admite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o narcotráfico é praticado na residência em que a agente coabita com sua prole
– e a ora recorrida voltou a delinquir dentro de sua moradia, na companhia dos filhos e justamente enquanto se encontrava em gozo de prisão domiciliar anteriormente deferida em outro processo.

Assim,

de
stacando a necessidade premente de resguardar a ordem pública, na intelecção do
Parquet
é de rigor

a
imediata expedição do competente mandado de prisão.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 70307950, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
manteve o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID 22861488).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 68010980, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
, consignando a necessidade de ser acautelada a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na hipótese dos autos, o que entende confirmar o argumento da necessidade da custódia.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos eletrônicos que a recorrida
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
foi presa em flagrante delito em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, porque, no dia
12/09/2019
, após uma denúncia anônima feita à Polícia Militar, foi flagrada na posse de
R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie
e de
125 (cento e vinte e cinco) porções de COCAÍNA
, as quais confessou aos agentes de segurança pública ter adquirido
“de um integrante do Comando Vermelho pelo valor de R$350,00”
.

Lavrado o auto flagrancial, este foi encaminhado ao MM. Juiz Plantonista que após homologar o flagrante, concluiu pela necessidade de converter o recolhimento em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da
“gravidade extrema da conduta”
, bem como pelo fato de que
“em consulta à folha de antecedentes da flagranciada, constata-se que ela foi presa recentemente por esse mesmo crime em comento, revelando suposta renitência na prática de conduta delitiva”
(ID 22861477, p. 02).

Sucede que, no dia
16/09/2019
a recorrida foi submetida à audiência de custódia e, na ocasião, o d. magistrado titular da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, ao reavaliar as circunstâncias em que se deu a sua prisão em flagrante, concluiu pela possibilidade de submetê-la à custódia domiciliar, em decisão prolatada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos etc.

Este Juízo, mesmo já tendo sido objeto de apreciação o flagrante e conversão em prisão preventiva, conforme decisão de fls. 21/22, seguindo orientação da Excelsa Corte, em que tem determinado a Magistrados de Primeiro Grau a realização da audiência de custodia mesmo após o efetivo andamento do processo, ignorando inclusive a regra estabelecida pelo CNJ de que o Juiz da custodia estaria impedido de instruir o feito, passa a seguir tal orientação e a apreciar a questão da prisão preventiva em custódia.

Observa-se que pende severas duvidas com relação

a licitude da conduta policial, mormente diante da real possibilidade de ingresso ilegal na residência da flagrada. Até que tal fato se esclareça a contento, não há óbice em restituir a prisão domiciliar que anteriormente vigia, em função de outro fato, à flagrada, o que defiro neste ato com a mesma base anterior
. Expeça-se o necessário. Nada mais.”
(ID 22861480)

Assim, irresignado com a decisão proferida em primeira instância, o i. representante do Ministério Público interpôs o presente
strictu sensu
, por meio do qual almeja a reforma do aludido pronunciamento judicial, a fim de que seja novamente decretada a prisão preventiva de
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
, por considerar a medida segregatícia indispensável à salvaguarda da ordem pública.

De proêmio, ressalto que em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, a decretação da prisão preventiva antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória só é admitida mediante a prolação de uma ordem judicial escrita e devidamente fundamentada, que demonstre, com base em argumentos concretos, o efetivo preenchimento dos pressupostos e requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do Diploma Processual Penal.

Assim, o d. julgador deve indicar em seu pronunciamento os indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário criminoso; a ocorrência de infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa; bem como a indispensabilidade de salvaguardar o corpo social, a regularidade da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, os quais podem ser vulnerados pelo estado de liberdade do increpado durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que a prisão preventiva não se confunde com a prisão pena e, por isso mesmo, somente pode ser imposta nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do suspeito ou acusado seja tão evidente, que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos de serem provocados acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite procedimental e acaso assim reste devidamente comprovado, a responsabilização penal do infrator.

Partindo dessas premissas, analisando minuciosamente a hipótese concreta retratada nos autos processuais eletrônicos e os argumentos vertidos nas razões recursais,
considero indispensável
,
nesse momento, o recolhimento cautelar da recorrida,
a ensejar o provimento do presente
strictu sensu
.
Explico.

Logo de início, esclareço que a medida constritiva encontra suporte na condição de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I, do CPP
, tendo em vista que a pena máxima em abstrato prevista para o crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06

supera o patamar dos 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, no que se refere ao
fumus comissi delicti
,
entendo que restou evidenciado nos elementos probatórios contidos no caderno processual, a exemplo do termo de apreensão (ID 22861467), do laudo pericial n.o 3.14.2019.59784-01 (ID 22861475) e dos depoimentos prestados na repartição policial; tendo em vista que referidos elementos indiciários bem demonstram que na residência da recorrida restaram apreendidas diversas porções de droga e uma relevante quantia em dinheiro
; o que é o bastante para indicar o provável envolvimento da increpada com a comercialização de narcóticos,
a satisfazer os
indícios de autoria e a materialidade delitiva
, essenciais como primeiro requisito normativo para o decreto da prisão preventiva.

E, quanto ao
periculum libertais
, considero indispensável submeter a recorrida ao cárcere provisório com o fim de
proteger toda a coletividade
, diante da
expressiva quantidade
de entorpecentes apreendidos em sua residência e dos demais objetos localizados, que indicam o maior desvalor da conduta perpetrada e a periculosidade social que possui, a justificar a sua retirada cautelar do convívio social.

Isso porque, ao consta do caderno processual eletrônico que, na data dos fatos,
foram apreendidos
R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie
, além de inúmeras embalagens plásticas e
125 (cento e vinte e cinco) porções de narcóticos
, as quais, submetidas a perícia técnica, deram resultado positivo para a presença de
425,14g (quatrocentos e vinte e cinco gramas e quatorze centigramas) de COCAÍNA
.

E, como se sabe, esse e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 25
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, essa linha intelectiva em nada destoa do posicionamento adotado nos Tribunais Superiores, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da
gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza deletéria e elevada quantidade das drogas localizadas

3.890g de cocaína circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, sendo necessária a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública
.”
(
vide:
HC 659.382/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
” (HC 193603 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 12-02-2021

PUBLIC 17-02-2021)

No mais, para se ter uma noção ainda mais acurada do que poderia abranger o montante de entorpecentes apreendidos, mister lançar mão dos ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes,
in verbis:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente".

(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114)

À vista disso, não restam dúvidas de que a apreensão de
425,14g de cocaína
na residência da increpada – droga extremamente viciante e de alta lesividade à saúde dos usuários – é o bastante para revelar a maior reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada e os riscos que sua liberdade oferece ao meio social, a justificar que seja mantida provisoriamente presa como forma de
garantir a ordem e a segurança públicas
.

Fosse pouco, como bem frisou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, não há como desconsiderar que na data em que flagrada na posse de referidas porções de substância psicotrópica,
ANDREIA PASSOS DE SOUZA

encontrava-se em prisão domiciliar nos autos de n.o 15606-21.2019.811.0002 (ação penal n.o 17627-67.2019.811.0002)
; a indicar a inocuidade das medidas menos gravosas à hipótese.

Mas não é só! Em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que a recorrida restou
condenada
nos autos da ação penal n.o 17627-67.2019.811.0002 pelo crime de tráfico de drogas ao cumprimento de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime prisional semiaberto

(Processo Executivo de Pena n.o 0009052-52.2016.811.0042 - SEEU).

Como se não bastasse, verifiquei que ainda tramitam em desfavor de
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
os seguintes procedimentos criminais:

a)

Ação Penal n.o 0007337-56.2020.811.0002
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que
condenada
no dia
24/11/2020
ao cumprimento de
05 (cinco) anos de reclusão
pelo crime de
tráfico de drogas
;

b)

Inquérito Policial n.o 1002615-25.2021.811.0002
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que investigada pelo suposto cometimento do crime de
tráfico de drogas;

c)

Inquérito Policial n.o 1008717-63.2021.811.0002
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que investigada pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
;

d)

Auto de Prisão em Flagrante n.o 1018764-96.2021.811.0002
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, no bojo do qual existem fundadas suspeitas acerca de seu envolvimento nos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

E conquanto referidos procedimentos criminais tenham sido distribuídos após a sua soltura, servem para evidenciar a predisposição da recorrida ao cometimento de delitos, especialmente àqueles envolvendo a Lei de Drogas e, por isso, corroboram a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e, com isso, evitar a recalcitrância delitiva de
ANDREIA
; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado por este eg. Sodalício no

Enunciado no 06
do IUJ no 101532/2015,
in verbis:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em sendo assim, a situação concreta evidenciada nos autos do processo ora em análise demonstra a imprescindibilidade de o princípio da presunção de inocência ser preterido em relação ao direito de toda a coletividade à segurança pública, uma vez que este objetiva proteger todos os cidadãos e seus bens juridicamente relevantes, a tornar cabível a intervenção estatal em benefício da maioria, que se vê constantemente abalada por aqueles cuja periculosidade é manifesta e pela gravidade extrema dos crimes de narcotraficância, em que é apreendida expressiva quantidade de drogas, de variedades e naturezas altamente deletérias, que cada vez mais assola toda a sociedade.

Deveras, por todos os argumentos dispendidos, entendo por fundamental o redecreto da prisão preventiva da recorrida, até mesmo porque,
quaisquer condições pessoais abonatórias que eventualmente possua,
não são suficientes para afastar o risco social que representa à sociedade, uma vez que, repito, aparenta tratar-se de pessoa perigosa, reiteradamente envolvida com crimes de alta gravidade.

Com isso,
restando evidente que se fazem presentes, na hipótese, os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, é "
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
" (HC 415.815/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017), máxime porque, no caso de a segregação estar perfilhada no risco que a recorrida representa à segurança pública, por óbvio, que colocá-la em liberdade mediante a sua mera vinculação ao processo não surtirá os efeitos necessários na garantia de proteção de todos os cidadãos.

Nesse sentido colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E por mais que a i. defesa insista em suas contrarrazões (ID 70307950, p. 12/20) que
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V do CPP, porquanto além de o crime que lhe é imputado não ter sido cometido mediante violência à pessoa, a recorrida reside em endereço certo e
é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos
; ressai dos autos processuais eletrônicos que
ANDREIA
foi presa na posse de entorpecentes em sua própria residência, o que desautoriza sua submissão à custódia domiciliar.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência
. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”
(
HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

Desta feita, por estarem satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Civil, e ser indiscutível a indispensabilidade da medida constritiva para o resguardo da ordem pública, imperioso o decreto da prisão preventiva em desfavor da recorrida.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para o fim de
reformar a decisão
proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do APFD no.
15978-67.2019.811.0002
– Código
592124 [ação penal n.o
19160-61.2019.811.0002 – cód. 597809]

e, por conseguinte,
revogo a custódia domiciliar e restabeleço a prisão preventiva de

ANDREIA PASSOS DE SOUZA, sob o fundamento da garantia da ordem pública
, devendo o MM. Juízo
a quo
expedir o respectivo mandado de prisão em face da recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021